Tribunal: TJES
Processo: 0005106-87.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005106-87.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA STF Nº 1.002. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O
RECURSO
DO ESTADO E PROVIDO O
RECURSO
DO MUNICÍPIO. 1.
À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema nº 1.002, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
2.
Quanto à pretensão do Município, é possível afastar sua obrigação com amparo no princípio da causalidade, eis que não fora formulado pedido administrativo aos entes públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo, não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.
3.
Destarte, pelo princípio da causalidade, a sucumbência recai sobre quem deu causa a presente demanda, sendo este, exclusivamente o Estado do Espírito Santo.
4.
Recursos conhecidos. Provido o
recurso
do Município e desprovido o
recurso
do Estado.

Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Linhares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005106-87.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO ASSIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA ROCHA ASSIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes Pares
.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustenta a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Já o Município pretende que seja aplicado o princípio da causalidade, afastando a condenação em honorários sucumbenciais, e, subsidiariamente que seja reduzido o valor da causa, base de cálculo da verba.

Da análise dos autos vislumbro possibilidade de reforma parcial da sentença. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que

é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, quanto à pretensão do Município reputo possível afastar sua obrigação com amparo no princípio da causalidade.

Extrai-se da exordial que não fora formulado pedido administrativo aos entes públicos e o Município apelante não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo, conforme se verifica no trâmite processual.

No mesmo sentido já restou decidido,
“
mutatis mutandis
”
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto.
2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O embargado reconheceu o pedido da embargante, concordando com a redução da penhora sobre o imóvel constrito na execução, em razão de que o imóvel não comporta divisão, tendo em vista o direito de meação da embargante. 2. Assim, ausente pretensão resistida, inviável a condenação do banco apelado aos ônus da sucumbência.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -; Recursos Apelação Cível: 04213636720208090032 CERES, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Destarte, resta evidente que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, constatando assim que a sucumbência recai sobre quem deu causa à presente demanda, sendo este, exclusivamente o Estado do Espírito Santo.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO

dos recursos interpostos,

NEGO PROVIMENTO
ao do Estado do Espírito Santo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Linhares excluindo sua condenação ao pagamento das custas e honorários.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

Considerando a sucumbência recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majoro os honorários por ele devidos para R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.